Tribunal: TCU
Processo: 044.305/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Joseane de Souza Lemes (peça 116) contra o Acórdão 214/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 104), de relatoria do Ministro Antônio Anastasia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Reconsideração interposto por Joseane de Souza Lemes contra o Acórdão 214/2023-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da deliberação à recorrente, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado do Paraná.